Tribunal: STF
Processo: ARE 1412447
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRESSÃO POR MERECIMENTO E ANTIGUIDADE. AUSÊNCIA DE REGRAMENTO LOCAL SUFICIENTE. DIREITO PENDENTE DE REGULAMENTAÇÃO EM DECRETO DO CHEFE DO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DOS PROMOVENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    I. Cinge-se a controvérsia em verificar a causa de pedir dos Apelantes sobre suposta omissão da Administração Pública Municipal em conceder, aos seus servidores, progressão funcional na carreira que estaria prevista na Lei Orgânica do Município de Itarema e regulamentada pela Lei Municipal nº 212/2001 (Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Técnico administrativos).



    II. O Art. 12 da Lei Municipal nº 212, de 6/9/2001 previu os Grupos Ocupacionais que abrangem atividades, dentre as quais são descritas em lei, as Atividades de Nível Superior, as Atividades de Apoio Administrativo e Operacional, o Apoio à Tributação Arrecadação e a Fiscalização e Atividades Auxiliares de Saúde.



    III. Compulsando os autos, os Apelantes demonstram que ocupam os cargos de auxiliar de escritório, auxiliar de administração, auxiliar de secretaria, auxiliar de serviços gerais, exercendo funções, portanto, que não se enquadram como Atividade de Nível Superior- ANS, e para as quais não se aplica, em razão disso, as tabelas de progressões.



    IV. In casu, a progressão por antiguidade pressupõe o não beneficiamento pela progressão por merecimento, e esta ainda não se encontra plenamente regulamentada, por inexistir critérios específicos e os procedimentos de avaliação de desempenho, devendo-se concordar com a sentença de primeiro grau, que entendeu que inexiste regramento local suficiente que agasalhe o direito dos Apelantes.



    V. Por não apresentarem documento constatando avaliação de desempenho para fins de progressão por merecimento no ato de propositura da ação, nem tampouco a faixa salarial que entendem indevidamente não alcançada ou qualquer ilegalidade, os Apelantes não se desincumbiram do ônus previsto no inciso I do art. 373 do NCPC, que impõe a parte autora a demonstração de fato constitutivo de seu direito, restando, pois, improcedente a ação.



    VI. Recurso apelatório conhecido e desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos para não conhecer das teses ditas omissas, porquanto levantadas somente em sede de Recurso Apelatório.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 37; 39, parágrafo 1º; e 206, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente